Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. embargos de declaração. vício configurado. desistência do recurso após apresentação de contrarrazões. pedido não analisado. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelante, contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta. Em suas razões, o embargante sustenta que apresentou petição de desistência do recurso de apelação antes de seu julgamento, o qual não foi apreciado.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 77954878).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de vício no julgado, consistente na ausência de decisão acerca do pedido de desistência do recurso de apelação formulado antes do seu julgamento.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 619 do CPP e 83 da Lei no 9099/95, os embargos de declaração destinam-se à correção de eventuais obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
5. Ademais, o art. 998 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao recorrente, sem anuência do recorrido, desistir do recurso.
6. Consta que o embargante requereu a desistência da apelação antes de seu julgamento (ID 75829955), pelo que não subsistia o interesse recursal exigido pelo art. 577, parágrafo único, do CPP.
7. Nesse contexto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Deve, ainda, ser declarada a nulidade do acórdão embargado, pois o recurso sequer poderia ter sido apreciado.
8. Tratando-se de desistência de recurso após a apresentação de contrarrazões em ação penal privada é cabível a fixação de honorários de sucumbência, conforme apontado pelo MPDFT.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para declarar a nulidade do acórdão embargado, em razão da omissão quanto ao requerimento de desistência do recurso de apelação, bem como para homologar o pedido de desistência recursal. Condenado o querelante/embargante ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; CPP, art. 619; Lei no 9.099/1995, art. 83.